Tribunal: TJBA
Processo: 8031374-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031374-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIGIA DE CASTRO ARAUJO PIZZANI

Advogado(s)
:
VERENA ROSA DA SILVA

AGRAVADO: IDA VIEIRA DE ARAUJO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARIA ELISA COLAVOLPE DA SILVEIRA CARVALHO, CAMILA REQUIAO ROSA

ACORDÃO

1. O inventário, como procedimento de jurisdição voluntária, tem objeto específico e limitado, consistente na descrição e avaliação dos bens deixados pelo de cujus e indicação dos herdeiros e legatários, não se prestando à solução de questões controvertidas que demandem instrução probatória complexa.

2. O procedimento inventarial não comporta dilação probatória que comprometa sua celeridade e efetividade, devendo as controvérsias de alta indagação ser dirimidas nas vias ordinárias próprias.

3. A expedição de ofício ao DNIT para esclarecer destinatário de pagamento de indenização por desapropriação ocorrida há mais de cinquenta anos, bem como busca sobre procedimento de confirmação de testamento iniciado há décadas, extrapolam os limites do procedimento inventarial.

4. O princípio da cooperação processual não autoriza a ampliação indevida do objeto da ação inventarial, devendo ser aplicado dentro dos parâmetros legais estabelecidos para o procedimento.

5. Agravo interno julgado prejudicado quando a decisão colegiada confirma integralmente os fundamentos da decisão monocrática atacada, restando esvaziado o objeto do recurso interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8031374-77.2023.8.05.0000; Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o agravo interno e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .